Tribunal: TJPA
Processo: 0810341-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810341-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIOEMERSON MACIEL CUNHA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA TODAS AS PARTES. PRECEDENTES DO STF.

Filio-me à jurisprudência pacificada do c. STF no sentido de que, embora ainda pendente de apreciação o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 848.107/RG (Tema 788), a jurisprudência do STF, a partir do julgamento do Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ pelo Plenário, é no sentido de que a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
sem pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

DIOEMERSON MACIEL CUNHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0025525-27.2013.8.14.0401.

O impetrante afirma que o presente
mandamus
se volta contra ato da autoridade coatora consistente na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena, com prazo de validade que vai além do prazo de prescrição da pretensão executória estatal.

Destaca que a sentença condenatória transitou livremente em julgado em 07/11/2017 para acusação. Pondera que houve recurso de apelação exclusivo da defesa e a prescrição da pretensão executória ocorrerá em 06/11/2023 (doze anos reduzidos pela metade, pois o paciente é menor de 21 anos de idade). Contudo, em flagrante ilegalidade, fora expedido mandado de prisão com prazo de validade até 2026, ou seja, além do prazo prescricional da pretensão executória, sustentando o juízo coator que o acórdão condenatório interrompia a prescrição da pretensão punitiva e não da executória.

Por tais razões, requer que
seja adotado o entendimento acerca da prescrição da pretensão executória conforme decidiu recentemente o STJ (AgRg no RHC n. 164.710/RS e AgRg no HC n. 718.118/RS) e que seja determinada a correção da data de expiração do mandado de prisão expedido nos autos.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Pacífico Lyra, esta solicitou informações ao juízo coator e a manifestação da Procuradoria de Justiça (fls. 357-358 ID nº 10430571).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 369-378 ID nº 10526844).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 387-390 ID nº 10546108).

Em seguida, a
desembargadora Kédima Pacífico Lyra determinou a remessa dos autos à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0025525-27.2013.8.14.0401 (fls. 391-392 ID nº 10612446).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais (fl. 396 ID nº 10619214).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

O cerne da presente impetração cinge-se em perquirir o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

Nesse sentido, sabe-se que o colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em Plenário, nos autos do HC 176.473/RR, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese:
"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
. No mesmo sentido, é a posição do STJ, consubstanciada no precedente qualificado no tema repetitivo nº 1100.

Destaco que o STF, por meio do Tema 788 (Recurso Extraordinário com Agravo nº 848.107/RG), reconheceu a repercussão geral do tema sobre o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes, porém ainda não julgou seu mérito, com se nota:

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.

(ARE 848107 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2015 PUBLIC 20-02-2015)

Não desconheço que o entendimento majoritário mais recente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 164.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) é no sentido de que o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I, do Código Penal).

Contudo, filio-me à jurisprudência pacificada do c. STF no sentido de que, embora ainda pendente de apreciação o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 848.107/RG (Tema 788), a jurisprudência do STF, a partir do julgamento do Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ pelo Plenário, é no sentido de que a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. Tem-se na ementa do acórdão:

PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação (STF, AI n. 794.971-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 28.6.2021).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido

(STF, ARE n. 1.301.223-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO

(STF, HC n. 200.419-AgR, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.

(STF, HC n. 185.956-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO, DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. (...)

4. Uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição 5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes.

(...)

8. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 185956 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108

DIVULG 07-06-2021

PUBLIC 08-06-2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/08/2022